Tribunal: TJSP
Processo: 2172764-89.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que em julgamento telepresencial que negou provimento ao agravo de instrumento. Atendida a manifestação da embargante que se opôs à modalidade de julgamento virtual, tendo sido seu patrono regularmente intimado. Embargos rejeitados.